Tribunal: STF
Processo: HC 75687
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-10
Data de publicação: 1998-03-10

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS". PRISÃO CIVIL DE DEPOSITÁRIO
INFIEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
1- A Constituição proíbe a prisão civil por dívida, mas não
a do depositário que se furta à entrega de bem sobre o qual tem a
posse imediata, seja o depósito voluntário ou legal (art. 5º,
LXVII).
2-  Os arts. 1º (art. 66 da Lei nº 4.728/65) e 4º do
Decreto-lei nº 911/69, definem o devedor alienante fiduciário como
depositário, porque o domínio e a posse direta do bem continuam em
poder do proprietário fiduciário ou credor, em face da natureza do
contrato.
3- É constitucional a  prisão de quem foi declarado, por
decisão judicial, como depositário infiel, seja quanto ao depósito
regulamentado no Código Civil ou no caso de alienação protegida pela
cláusula fiduciária.
4- "Habeas-Corpus" indefiro.